Tribunal: TJDFT
Processo: 0007672-49.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007672-49.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo está em fase de elaboração de cálculos. Instadas, as partes impugnaram as planilhas de cálculos acostadas no ID: 41403388. No ID: 41772871, o exequente alegou a ocorrência de anatocismo (incidência de juros sobre juros). Apontou divergência quanto aos valores devidos ao substituído IVANILDES ANTUNES DE MENEZES para os meses de abril de 2001 a abril 2002. Sustentou que o termo inicial para incidência de juros sobre os honorários da execução é a data do trânsito em julgado. O Distrito Federal, por sua vez, reportou um excesso no valor de R$ 28.840,80 (ID: 42831826). É o relato do necessário. DECIDO. Os juros devem ser calculados na forma simples, nos termos do art. 354 do CC e da súmula 121 do STF, sendo vedada a incidência de juros sobre juros. A base de cálculo dos valores devidos a IVANILDES ANTUNES DE MENEZES para os meses de abril de 2001 a abril 2002 é de R$89,10 (oitenta e nove reais e dez centavos), conforme planilhas de ID: 19738014 - Pág. 15 Registro que, embora o DF tenha consignado em sua manifestação (ID: 42831826 - Pág. 1) que a parcela de custeio referente ao substituído IVANILDES ANTUNES DE MENEZES é de R$84,15, em suas planilhas o devedor utilizou o valor correto de R$89,10 (ID: 42831825 - Pág. 3). Nos cálculos de honorários advocatícios o termo inicial de fluência dos juros é a data do trânsito em julgado da decisão que os fixou, consoante §16 do artigo 85 do CPC. Ante o exposto, acolho as impugnações das partes. Em homenagem ao princípio da razoável duração do processo, informe o SINDIRETA se concorda com os valores apresentados na memória de cálculo de ID: 42831825, para que se possa diminuir os entraves, procedendo este juízo a imediata homologação dos valores. Intime-se. Brasília, 23 de janeiro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador